Tribunal: CARF
Processo: 15504.727138/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE JUSTIFICAÇÕES.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade do lançamento.
Não foi comprovada a alegação de que justificativas supostamente apresentadas no curso do procedimento fiscal não teriam sido juntadas aos autos pela Autoridade Fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. COLABORAÇÃO PREMIADA.
As infrações apuradas não apresentam relação direta com os fatos investigados pela Operação Acrônimo, devendo ser rejeitada a preliminar proposta.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DOS LUCROS DISTRIBUÍDOS EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
Não estão sujeitos ao Imposto de Renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios até o valor da base de cálculo do imposto (oito por cento sobre a receita bruta) no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado. A parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor da base de cálculo do imposto não está sujeita ao Imposto de Renda, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N.. 9.430/96
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, de forma inconteste, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário trazer aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar de forma individualizada quais os depósitos a que se referem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727138/2018-93
ACÓRDÃO
2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICTOR NICOLATO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
JUNTADA
DE
JUSTIFICAÇÕES.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
Não foi comprovada a alegação de que justificativas supostamente
apresentadas no curso do procedimento fiscal não teriam sido juntadas aos
autos pela Autoridade Fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. COLABORAÇÃO PREMIADA.
As infrações apuradas não apresentam relação direta com os fatos
investigados pela Operação Acrônimo, devendo ser rejeitada a preliminar
proposta.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DOS LUCROS DISTRIBUÍDOS EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
Não estão sujeitos ao Imposto de Renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios até o valor da base de cálculo do imposto (oito por
cento sobre a receita bruta) no caso de pessoa jurídica tributada com base
no lucro presumido ou arbitrado. A parcela de lucros ou dividendos
excedentes ao valor da base de cálculo do imposto não está sujeita ao
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
2
Imposto de Renda, desde que a empresa demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro
efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo do imposto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N.. 9.430/96
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, de forma inconteste, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário
trazer aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar de forma
individualizada quais os depósitos a que se referem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
decorrente de procedimento de revisão de Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF)
dos anos-calendários de 2013 e 2014. A fiscalização apurou as seguintes infrações:
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
3
a) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, à luz da presunção legal do art. 42 da Lei n. 9.430 /96, vez que o
recorrente não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
b) omissão de rendimentos recebidos a título de lucros distribuídos excedentes ao
lucro presumido.
Foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado nas infrações, bem
como juros de mora pela taxa SELIC.
O Contribuinte impugnou o lançamento e os autos foram encaminhados à DRJ . Os
membros da 19a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente
procedente a impugnação, cancelando:
i)
a infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada nos valores de R$ 356.997,53 (ano-
calendário 2013) e R$ 199.134,00 (ao ano-calendário 2014), por se tratar de
créditos que foram posteriormente estornados a débito na conta corrente
em virtude de devolução dos cheques;
ii)
a infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada nos valores de R$ 93.882,00 (ano-
calendário 2013) e R$ 38.800,00 (ano-calendário 2014), por se tratar de
créditos realizados pelo próprio Interessado, conforme identificação do
depositante constante dos extratos bancários (art. 42, § 3o, inciso I da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996);
iii)
“a omissão de rendimentos de R$ 351,40, referente ao depósito de
31/10/2014 no Banco Bradesco, por estar comprovada a sua origem, bem
como a natureza de rendimento não tributável”.
Nos termos do dispositivo do acórdão, restou mantido em parte o crédito
tributário:
Acordam os membros da 19a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário (R$ 3.441.066,45), sendo:
a) R$ 1.857.047,65, acrescidos de multa de ofício (75%) e juros de mora
calculados de acordo com a legislação vigente, relativo ao ano-calendário 2013,
exercício 2014; e
b) R$ 1.584.018,80, acrescidos de multa de ofício (75%) e juros de mora
calculados de acordo com a legislação vigente, relativo ao ano-calendário 2014,
exercício 2015.
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
4
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 3084/3213), reiterando os argumentos trazidos em sua impugnação, em breve síntese:
a) Preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa, vez que no curso
do procedimento de fiscalização foram juntados documentos e fornecidos
esclarecimentos que não foram juntados ao Processo e analisados pela
fiscalização (Junta, para tanto, documentos Anexo 01 da Impugnação);
b) Reitera que o auto de infração é nulo por ter se valido de elementos protegidos
colaboração premiada (no âmbito da “Operação Acrônimo”), sem que os
mesmos tivessem sido submetidos à ampla defesa e contraditório e por violar a
imunidade prevista em lei. Menciona trecho do depoimento do contador José
Appel;
c) O Ministério Público Federal por meio da Nota Técnica n. 2/2018 (5a Câmara de
Coordenação e Revisão – combate a corrupção) entende que as limitações
subjetivas do uso das provas obtidas com a colaboração, quando
compartilhadas com outras instituições, são válidas; e
d) Sustenta, ainda, a nulidade do auto, “uma vez que não se logra verificar o que se
tem como base de cálculo”. “Vê-se que os valores depositados em conta
bancária são relativos à distribuição de lucros e empréstimos, por isso não
podem ser tributados”;
e) Expõe que a atividade empresarial não era suporte para qualquer prática de
ilicitude. A denúncia ofertada pelo MP foi de mera falsidade eleitoral;
f) O recorrente não pode sofrer imputação de presunção da fiscalização, devendo
seguir com investigações sobre o que ocorreu com o recorrente, solicitando
informações;
g) A ocorrência de decadência “dos valores que foram lançados antes de dezembro
de 20213”, pagas a título de distribuição de lucros. Defende que a decadência
opera-se mês a mês, com base no art. 150 do CTN. Menciona a Súmula 123 do
CARF;
h) Defende que houve uma “eventual redução dos elementos de faturamento da
empresa com o fito de tornar insubsistente a distribuição de lucros”. Porém,
apresenta o faturamento real e declarado da empresa, bem como sua
contabilidade (Anexo IV da impugnação), visando provar que isso não se
sustenta;
i) Enfatiza que a empresa não está submetida ao lucro real, portanto, o SPED não
era obrigatório. Suas atividades eram lícitas, portanto estaria habilitada para
efetuar distribuição de lucros. Não havia qualquer condição ou restrição para a
distribuição de lucros;
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
5
j) A Instrução Normativa RFB n. 1.700/17, não foi aplicada de forma correta pela
fiscalização, pois em seu art. 238, § 2o, inciso II, a expressão "excedentes"
significa que os valores que superarem o valor do faturamento, menos o Regime
Especial de Tributação (RET), precisariam de escrituração regular, podendo o
valor da base de cálculo ser livremente distribuído depois do RET;
k) Inclusive, “o que não exceder não é atrelado a sua escrituração contábil ou
ainda a sua prestabilidade ou não”;
l) Não há exigência de escrituração contábil ou previsão que a desconsideração da
contabilidade impõe perda da isenção, determinando, no máximo, o
arbitramento. Não obstante, no Anexo V da impugnação verifica-se a
escrituração contábil, que permite utilizar os saldos dos exercícios anteriores
para a distribuição de lucros. O próprio auto de infração reconhece que existem
elementos contábeis dos lucros acumulados, não havendo dúvida de que havia
receita bruta e havia lucro acumulado para serem distribuídos;
m) A não incidência de IRPF da distribuição de lucros está prevista em lei e não traz
qualquer condição. Relembra que foi revogado o art. 46 da Lei n. 8.981/95, que
dava isenção de IR aos lucros e dividendos distribuídos que serviu de base de
cálculo para o IRPJ;
n) O auto de infração aplica cálculo errado quanto ao percentual do lucro
presumido, conforme art. 15, § 1o, inciso III da Lei n. 9.249/95, que estabelece o
percentual de 32 por cento, e não de oito por cento;
o) a expressão "mais favorável à fiscalização" não é correta, pois a data da
distribuição de lucros deve ser aplicada com interpretação literal quando
envolver isenção e a aplicação mais benéfica quando for de penalidade. O
critério foi mais favorável ao Fisco porque a data foi alterada para impedir a
ocorrência da decadência;
p) Traz tabela contendo análise individualizada dos depósitos;
q) Pede a aplicação da Súmula CARF 61;
r) Devem ser excluídos os juros de mora e a multa em face de seu caráter punitivo
como consequência do acordo de colaboração;
s) A necessidade de exclusão dos demais valores referentes a cheques devolvidos;
t) Os valores depositados em dinheiro que foram tidos como omissão de receita e
se tratam de distribuição de lucros (R$ 2.151.608,88 em 2013 e R$ 3.262.684,22
em 2014) devem ser excluídos do auto de infração, para que não haja a violação
do non bis in idem, pois foram tributados na pessoa jurídica;
u) Pede a aplicação da Súmula CARF 61;
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme se verifica do Relatório, o recorrente repisa os argumentos trazidos em
sua impugnação.
Não obstante, a decisão de piso mostra-se escorreita. Concordo com a decisão da
DRJ e adoto como fundamento do presente voto as razões de decidir ali presentes (art. 114, §12,
do RICARF), mediante a reprodução do seguinte trecho:
Da Preliminar de Nulidade de Apresentação de Documentos
O Interessado defende de forma genérica em sua impugnação que o Auto de
Infração seria nulo pelo fato de a Autoridade Lançadora não ter juntado aos autos
supostas justificativas que teriam sido apresentadas no curso do procedimento
fiscal. Segundo ele, houve apresentação de documentação hábil a comprovar a
necessidade, materialidade e efetividade da distribuição de lucros, mas os
documentos teriam sido ignorados ou “sumiram” nos sistemas da RFB.
Apesar de alegar expressamente em sua impugnação que juntaria prova da
comprovação da entrega das respostas, o Interessado não anexa documentação
comprobatória alguma de que teria apresentado justificativas além dos
documentos constantes nos autos.
O Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, assim dispõe sobre a impugnação:
" Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
7
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar.
Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo
qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
A apresentação da impugnação é o momento certo que o contribuinte tem de
comprovar uma alegação de que não teriam sido observadas suas justificativas
realizadas no curso do procedimento fiscal. Entretanto, o Interessado deixou de
comprovar sua alegação.
O Interessado defende, ainda, que seria inverídica a afirmação da Autoridade
Fiscal de que não ocorreram manifestações de sua parte durante o procedimento
fiscal. Segundo ele, o auto de infração seria nulo por imputar afirmação de que
não respondeu à intimação, o que seria refutado com a juntada da prova da
comprovação da entrega das respostas.
Na realidade, a Autoridade Fiscal afirmou apenas que o Interessado não mais se
manifestou após o Termo de Reintimação Fiscal 02 (TRF 02), de 23 de novembro
de 2018, cuja ciência ocorreu em 27 deste mês (fl. 52). A Autoridade Fiscal narra
em seu Relatório que o Interessado apresentou pedidos de prorrogação de
prazo ao Termo de Início de Procedimento Fiscal e ao Termo de Intimação Fiscal
01, tendo apresentado, posteriormente, resposta parcial a este último em 19 de
outubro (fl. 50).
Desta forma, uma vez não comprovada a alegação de que suas justificativas não
teriam sido juntadas aos autos, deve ser rejeitada esta preliminar de nulidade
do lançamento.
Da Preliminar de Nulidade da Colaboração Premiada
Em sede de preliminar de nulidade, o Interessado afirma que o auto de infração
seria nulo por ter se valido de elementos de colaboração premiada, sem que os
mesmos tivessem sido submetidos à ampla defesa e contraditório e por violar a
imunidade prevista em lei.
A questão da comunicabilidade entre as instâncias penal e administrativa em
assuntos de colaboração premiada ainda é um assunto novo no direito brasileiro.
O lançamento em julgamento e o presente voto não pretendem analisar o
instituto jurídico da colaboração premiada, pois este não é o foro apropriado para
tal. Sobre este aspecto, o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal deve ser
analisado com base nos atos constantes dos presentes autos.
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
8
O Interessado baseia sua defesa na Nota Técnica n.o 02, de 18 de junho de 2018,
da 5a Câmara de Coordenação e Revisão - Combate À Corrupção, que
estabeleceu, inicialmente, ressalvas quanto à utilização de provas compartilhadas
com órgãos de controle(RFB, CGU, AGU, Cade e TCU) contra colaboradores e
empresas lenientes. Entretanto, deve ser observado que a referida Nota Técnica
visou simplesmente esclarecer e corroborar os fundamentos da decisão
proferida em 13 de junho de 2018 pelo Juízo da 13a Vara Criminal Federal de
Curitiba.
O próprio Juízo da 13a Vara Criminal Federal de Curitiba revisou posteriormente a
sua decisão de 13 de junho de 2018 e, através da Petição n.o 5054741-
77.2015.4.04.7000/PR de 03 de julho de 2018, autorizou a RFB a utilizar as
provas compartilhadas, sem restrições, para lançamento e cobrança dos
tributos, incluindo multas pertinentes, mesmo contra colaboradores ou
empresas lenientes. In verbis:

Conclui-se que o Juízo Federal assim interpretou o instituto da colaboração
premiada e decidiu que é cabível o lançamento e cobrança de tributos e das
multas pertinentes com base em provas compartilhadas, sem restrições, mesmo
contra colaboradores.
Portanto, não há óbice nos presentes autos que impeça o julgamento do mérito
das infrações neste voto.
Deve ser ressaltado que, apesar de decorrentes de análise de extratos bancários
compartilhados por ordem judicial, as duas infrações lançadas no Auto de
Infração não são relacionadas às atividades do Interessado objeto de
colaboração premiada. A distribuição de lucros da empresa CS Construções e
Serviços Ltda. (CS Construções) e os depósitos bancários de origem não
comprovada em nada têm relação com a Operação Acrônimo, da qual o
Interessado é colaborador da Justiça.
Conforme decisão transcrita acima do Juízo da 13a Vara Criminal Federal de
Curitiba, não é procedente o pedido alternativo do Interessado de exclusão dos
juros de mora e da multa de ofício como consequência do acordo de
colaboração. Em primeiro lugar, por falta de relação direta entre as infrações
apuradas e a Operação Acrônimo. Em segundo porque, mesmo que houvesse tal
relação, a possibilidade de utilização da prova compartilhada, sem restrições,
para lançamento e cobrança, inclusive das multas pertinentes contra
colaboradores, consta expressamente da decisão judicial acima transcrita.
Desta forma, fica rejeitada esta segunda preliminar de nulidade do lançamento.
Da Preliminar de Decadência
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
9
Ao longo de sua impugnação, o Interessado defende expressamente a ocorrência
da decadência na infração de omissão de rendimentos recebidos a título de lucros
distribuídos excedentes ao lucro presumido.
Para esta infração, quando não foi informada a data do efetivo recebimento dos
lucros distribuídos, a Autoridade Fiscal considerou como ocorrido o pagamento no
último dia de cada ano para os lucros distribuídos em 2013 (R$ 1.337.389,61) e
2014 (R$ 2.254.940,00).
O Interessado defende que este critério seria mais favorável ao Fisco, porque a
data teria sido alterada para impedir a ocorrência da decadência. Segundo ele, a
data da distribuição de lucros deve ser aplicada com interpretação literal quando
envolver isenção e de forma mais benéfica ao contribuinte quando envolver
penalidade.
Especificamente quanto à data de efetivo recebimento dos lucros distribuídos,
cabe ao Interessado ou à fonte pagadora prestar esta informação. Uma vez que
estas pessoas não souberam precisar todas as datas dos supostos pagamentos
de lucros distribuídos, a Autoridade Fiscal fixou o critério que julgou mais justo
para os valores com data de pagamento desconhecida, no caso o do último dia
ano. Conforme será visto adiante, ao contrário do defendido pelo Interessado,
este critério não impacta de forma alguma o instituto da decadência na infração
de omissão de rendimentos recebidos a título de lucros distribuídos excedentes
ao lucro presumido.
As datas de distribuição de lucros consideradas pela Autoridade Fiscal constam
das tabelas de fls. 71/72.
O Interessado defende também que todos os valores lançados referentes a antes
de dezembro de 2013 se encontrariam decaídos, pois, segundo sua interpretação,
o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) apontaria na Súmula n.o 123
que nesses casos a decadência ocorreria mês a mês.
A questão da decadência nas duas infrações lançadas deve ser analisada sob a
ótica se os rendimentos lançados estão sujeitos ao ajuste anual ou se são objeto
de tributação exclusiva.
Quanto à infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, há de se ressaltar a Súmula no 38 do Carf,
que tem efeito vinculante em relação à administração tributária federal nos
termos da Portaria MF no 383, de 12 de julho de 2010:
“Súmula Carf no 38 - O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.”
(grifou-se)
Em relação à infração de omissão de rendimentos recebidos a título de lucros
distribuídos excedentes ao lucro presumido, os rendimentos em questão
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
10
também se submetem à tributação no ajuste anual, como pode ser verificado
nos demonstrativos de apuração de fls. 25 e 29, por não ser hipótese com
previsão legal para tributação exclusiva.
Assim, o seu fato gerador também ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
Conclui-se que, ao contrário do defendido pelo Interessado em sua impugnação,
não se pode falar no presente processo em fatos geradores mensais, pois os fatos
geradores das duas infrações lançadas ocorreram em 31/12/2013 e em
31/12/2014.
Uma vez definida a data dos fatos geradores do ano-calendário 2013 como
31/12/2013, deve-se analisar como a contagem do prazo decadencial é realizada.
Sobre o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, o
art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de
1966) assim preceitua:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;”
Logo, regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I acima transcrito.
Todavia, considerando que grande parte dos tributos e contribuições
administrados pela RFB condiciona-se à sistemática de recolhimento ou
pagamento em que o sujeito passivo está obrigado a satisfazer os respectivos
créditos sem prévio exame da autoridade administrativa – como é o caso do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas -, tem-se por imprescindível à
definição do termo inicial para a contagem do prazo decadencial de cada tributo
ou contribuição com base nas disposições contidas no art. 150 do CTN, em
especial o seu § 4o, que estabelece, in verbis:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
11
Observe-se que, da definição do termo inicial do prazo de decadência, há de se
considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever de se antecipar à atuação
da autoridade administrativa para constituição do crédito tributário,
interpretando a legislação aplicável para apurar o montante devido e efetuar o
pagamento ou o recolhimento do tributo ou contribuição correspondente.
Assim, entende-se que a homologação efetuada pela autoridade administrativa
pode recair tão somente sobre o pagamento efetuado pelo sujeito passivo, eis
que o lançamento propriamente dito carece ainda de formalidade legal,
indispensável à sua caracterização e, ressalte-se, é no mínimo inadequado falar
em homologação de ato cuja prática é de competência privativa da própria
autoridade homologadora (art. 142 do CTN).
Conjugada tal ilação com o disposto no art. 150 do CTN, tem-se que somente
sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos
tributários já satisfeitos, ainda que parcialmente, por via do pagamento.
Reflete este entendimento o jurista Alberto Xavier, em sua obra “Do Lançamento:
Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do Processo Tributário” (Ed. Forense, 2a
edição, Rio de Janeiro, 1997, p. 93), ao afirmar:
“(...) artigo 150, § 4o, pressupõe um pagamento prévio – e daí que ele estabeleça
um prazo mais curto, tendo como 'dies a quo' a data do pagamento, dado que
este fornece, por si só, ao Fisco uma informação suficiente para que permita
exercer o controle. O artigo 173, ao contrário, pressupõe não ter havido
pagamento prévio – e daí que alongue o prazo para o exercício do poder de
controle, tendo como 'dies a quo' não a data da ocorrência do fato gerador, mas o
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.”(grifou-se).
Sobre o assunto, assim se manifesta o professor Luciano Amaro, na obra “Direito
Tributário Brasileiro” (Ed. Saraiva, 1997, p. 342):
“(...) e o lançamento? Este – diz o Código Tributário Nacional – opera-se por meio
do ato da autoridade que, tomando conhecimento da atividade exercida pelo
devedor, nos termos do dispositivo, homologa. a atividade aí referida outra não é
senão a de pagamento, já que esta é a única providência do sujeito passivo
tratada no texto. Melhor seria falar-se em homologação do pagamento, se é isso
que o Código parece ter querido dizer.” (grifou-se).
Todavia, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal
referente ao mesmo imposto desloca a contagem do prazo decadencial para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inciso I, do CTN). Esse também é o entendimento do Professor
Bernardo Ribeiro de Moraes, no texto abaixo transcrito, extraído da obra
“Compêndio de Direito Tributário”(Editora Forense, 2a edição, 1994, página 380):
"Por outro lado, na hipótese de lançamento por homologação, em que o sujeito
passivo deixa de efetuar a antecipação do pagamento, não se tem, efetivamente,
lançamento por homologação, mas lançamento de ofício (CTN, art. 145, III),
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
12
aplicando-se a regra, para o termo inicial da decadência, do parágrafo único do
artigo 173 do CTN, pois o regime agora é o de lançamento de ofício (CTN, art. 149,
V), com notificação do sujeito passivo. " (grifou-se)
Sob o mesmo enfoque, no Acórdão CSRF/01-01.994, da Câmara Superior Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda, manifestou-se o Relator:
“O lançamento por homologação pressupõe o pagamento do crédito tributário
apurado pelo contribuinte, prévio de qualquer exame da Autoridade Lançadora.
Segundo preceitua o art. 150 do Código Tributário Nacional, o direito de
homologar o pagamento decai em cinco anos, contados da data da ocorrência do
fato gerador, exceto nos casos de fraude, dolo ou simulação, situações previstas
no § 4o do referido artigo 150.
O que se homologa é o pagamento efetuado pelo contribuinte, consoante
dessume-se do referido dispositivo legal. O que não foi pago não se homologa,
porque nada há a ser homologado.
Se o contribuinte nada recolheu, se houve insuficiência de recolhimento e estas
situações são identificadas pelo Fisco, estamos diante de uma hipótese de
lançamento de ofício.
Trata-se de lançamento ex officio cujo termo inicial da contagem do prazo de
decadência é aquele definido pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional, ou
seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.” (grifou-se).
Uma consulta à DIRPF/2014 do Interessado revela que o imposto pago declarado
foi zero, assim como não houve saldo de imposto a pagar apurado na declaração
(fl. 2621).
O Interessado fundamenta o seu pedido de pronunciamento de decadência com
base na Súmula Carf n.o 123 abaixo transcrita, que tem efeito vinculante
estabelecido na Portaria ME n.o 129, de 1o de abril de 2019:
"Súmula CARF no 123 Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional".
A Súmula invocada pelo Interessado não se aplica ao presente processo, uma
vez que não houve Imposto de Renda Retido na Fonte declarado na DIRPF/2014
(fl. 2612). Assim, não há pagamento apto para atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Desta forma, por ausência de pagamento antecipado de imposto declarado na
DIRPF/2014, aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 173,
inciso I do CTN para os fatos geradores sujeitos ao ajuste anual ocorridos no
ano-calendário 2013. Como a ciência do lançamento se deu em 14/12/2018 (fl.
2111), não está caracterizada a decadência dos fatos geradores sujeitos ao
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
13
ajuste anual ocorridos no ano-calendário 2013 pela regra de contagem do art.
173, inciso I do CTN.
Conclui-se que em nada alterou a contagem do prazo decadencial para os fatos
geradores ocorridos no ano-calendário 2013 o critério adotado pela Autoridade
Fiscal de considerar os mesmos ocorridos no último dia do ano quando não foi
informada a data do efetivo pagamento da distribuição de lucros.
Ressalte-se que mesmo que fosse utilizada a regra de contagem do art. 150, § 4o
do CTN, os créditos tributários questionados não estariam decaídos.
Considerando que a decadência referente ao ano calendário de 2013 ocorreria
nesta hipótese em 31/12/2018, e que a ciência do lançamento se deu em
14/12/2018 (fl. 2467), não haveria que se falar em decadência mesmo nesta
hipótese.
Da mesma forma, mesmo se as infrações apresentassem hipoteticamente fatos
geradores mensais ao longo de 2013, também não estaria caracterizada a
decadência destes créditos. A regra do art. 173, inciso I do CTN prevê o início da
contagem do prazo apenas no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ser efetuado, ou seja, a partir de 01/01/2014.
Portanto, fica rejeitada a preliminar suscitada, por não estar caracterizado o
instituto da decadência no lançamento.
Dos Lucros Distribuídos Excedentes ao Lucro Presumido
O Interessado detém 66,6% de participação na empresa CS Construções, sendo o
senhor Benedito Rodrigues de Oliveira Neto seu sócio com 33,3% das quotas.
O Interessado e o senhor Benedito Rodrigues de Oliveira Neto firmaram acordo
de colaboração premiada e são colaboradores da Justiça na apuração dos fatos
investigados na Operação Acrônimo.
O Interessado declarou ter recebido da CS Construções, a título de distribuição de
lucros, o montante de R$ 2.640.000,00 em 2013 e de R$ 3.333.500,00 em 2014.
Entretanto, a Autoridade Fiscal apurou que esta distribuição foi realizada em
desacordo com a legislação vigente, sem que a empresa cumprisse minimamente
os requisitos para tal operação.
A CS Construções é empresa do ramo de construção civil optante pelo lucro
presumido, que não apresentou escrituração contábil de 2013 e 2014, mas que
distribuiu aos seus sócios valores que somam mais de setenta por cento da
receita bruta auferida naquele período, segundo apuração feita pela Autoridade
Fiscal junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Os lucros distribuídos
declarados pelo Interessado e pelo senhor Benedito Rodrigues de Oliveira Neto
nestes anos foram superiores à própria receita bruta total declarada pela
empresa no mesmo período.
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
14
A empresa já estava obrigada à entrega da Escrituração Contábil Digital(ECD)
através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no ano-calendário
2014, mas a ECD 2014 não foi entregue.
Em resposta à intimação fiscal, a CS Construções informou que os documentos
referentes à escrituração contábil teriam sido apreendidos pela Polícia Federal,
quando da busca e apreensão realizada no bojo da Operação Acrônimo (fl. 2364).
A empresa afirmou, ainda, que apuraria se estes documentos teriam sido
restituídos ou se ainda estariam apreendidos, mas que, no caso de os documentos
terem sido devolvidos, providenciaria junto ao órgão competente a lavratura de
Boletim de Ocorrência para registrar a perda das escriturações. Contudo, a
Autoridade Fiscal não localizou qualquer menção à apreensão de documentos
contábeis da CS Construções nos autos do processo da Operação Acrônimo.
Segundo o Termo de Declarações de fls. 89/92, o contador que atendia ao senhor
Benedito Rodrigues de Oliveira Neto e a suas empresas à época, também
colaborador da Justiça nas apurações dos fatos investigados na Operação
Acrônimo, recusou a contabilidade da CS Construções. Segundo ele, os balancetes
apresentados eram inconsistentes, com um elevado saldo de caixa, elevado valor
de receitas e praticamente inexistência de custo de construção (fls. 90/91).
O Interessado afirmou em sua impugnação que apresentaria extratos bancários e
a contabilidade completa do exercício 2014 para comprovar a materialidade do
faturamento e, por conseguinte, a distribuição de lucros. Entretanto, se limitou a
apresentar um Balanço Patrimonial, um Balancete Analítico e uma Demonstração
do Resultado do período(fls. 2602/2608), documentos estes que foram
considerados inconsistentes pelo próprio contador em declaração feita para a
Polícia Federal.
Deve ser ressaltado que os documentos apresentados pelo Interessado em
anexo à sua impugnação estão em contradição com a própria Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ano-calendário 2014
apresentada pela empresa.
Nesta DIPJ, foi apresentada uma declaração de inatividade (fls. 2417/2418), o
que não está refletido nos documentos apresentados.
O Interessado defende em sua impugnação que um trecho do depoimento do
contador teria sido utilizado como elemento jurídico para glosar a distribuição de
lucros, mas que este não poderia ser utilizado sem que fosse submetido ao
contraditório e ampla defesa.
Neste ponto, deve ser ressaltado que a impugnação de um lançamento durante
o processo administrativo fiscal é o momento em que o contribuinte pode
exercer o seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa, pois todos
os atos anteriores praticados pela fiscalização possuem uma natureza
inquisitória.
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
15
A condução das investigações por parte da Autoridade Fiscal é de exclusiva
competência desta. Antônio da Silva Cabral (Processo Administrativo Fiscal, Ed.
Saraiva – São Paulo, 1993) diferencia, com propriedade, dois momentos dentro do
procedimento fiscal, o oficioso e o contencioso:
“O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a Autoridade Lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...).
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o
contencioso é de iniciativa do contribuinte.” (p. 194).
O Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, diploma com força de lei que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estabelece em seu art. 14 que "a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento".
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da
Autoridade Tributária, e não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo
(CTN, art.142).
Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do
processo administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da
impugnação.
O Interessado afirma, ainda, que o depoimento do contador não teria conexão
com os fatos, pois a própria fiscalização verificou a efetividade dos negócios em
cartórios e em movimentações de entrada e saída.
O depoimento do contador é um indício a mais da fragilidade da contabilidade
da CS Construções. A Autoridade Fiscal não questiona a efetividade dos negócios
imobiliários da empresa, mas sim a contabilidade dos seus lucros de forma a
definir qual montante poderia ser distribuído com isenção.
O Interessado alega que a atividade empresarial da CS Construções não era
suporte para qualquer elemento de apoio à atividade ilícita ou prática de
ilicitude.
Entretanto, a própria Autoridade Fiscal não questiona este fato, uma vez que
esta infração sequer foi objeto de qualificação da multa de ofício.
A distribuição de supostos lucros que somam mais de setenta por cento da
receita bruta apurada pela fiscalização e mais de cem por cento da receita
declarada pela própria empresa naquele período, a ausência de escrituração
contábil e o depoimento do contador são indícios que, juntos, levam à conclusão
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
16
de que a CS Construções não apresenta uma contabilidade confiável para apurar
o lucro presumido nos anos-calendário 2013 e 2014.
A legislação tributária determina que empresas incapazes de demonstrar, por
meio de sua escrituração contábil, que o lucro obtido é maior do que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do lucro
presumido, só podem distribuir, com isenção de tributação sobre a renda, lucros
equivalentes à referida base de cálculo, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica.
A Instrução Normativa SRF n.o 93, de 24 de dezembro de 1997, norma então
vigente à época do fato gerador no ano-calendário 2013, assim disciplinava a
tributação dos lucros e dividendos distribuídos para os sócios:
"Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da
Lei No 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da
Lei No 9.250, de 1995." (grifouse)
A regra acima transcrita foi mantida no art. 141 da Instrução Normativa RFB n.o
1.515, de 24 de novembro de 2014, que revogou a Instrução Normativa SRF n.o
93, de 24 de dezembro de 1997, e atingiu o fato gerador do ano-calendário 2014.
Da mesma forma, esta regra permanece vigente no art. 238 da Instrução
Normativa RFB n.o 1.700, de 14 de março de 2017.
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
17
A Autoridade Fiscal concluiu que a CS Construções, empresa optante pelo
regime de tributação com base no lucro presumido, não apresentou
escrituração contábil demonstrando que o lucro obtido era maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do lucro
presumido. Assim, foi contrariada a condição imposta pela legislação tributária
acima transcrita para a isenção de tributação sobre os lucros distribuídos
excedentes ao valor da base de cálculo do imposto.
Ao analisar as informações prestadas pela CS Construções em DIPJ dos anos-
calendário 2012 e 2013 (fls. 2021/2043 e 2044/2066), a Autoridade Fiscal concluiu
que as mesmas demonstram inconsistências de informações, tornando-se
imprestáveis para a autoridade fazendária.
A primeira inconsistência identificada pela Autoridade Fiscal se refere aos lucros
acumulados do ano anterior informados na DIPJ ano-calendário 2013 (R$
13.435.494,52), pois a DIPJ de 2012 apresenta um número bem inferior (R$
2.679.956,06).
Tem-se uma diferença de R$ 10.755.538,46 a mais de lucros acumulados em 2013
entre as duas declarações em questão.
A existência de lucros acumulados de exercícios anteriores poderia justificar a
distribuição de lucros em valores acima do limite da base de cálculo do imposto
deduzida do imposto de renda correspondente, desde que a empresa
comprovasse a efetiva apuração desses lucros acumulados, o que não ocorreu
no presente caso.
A segunda inconsistência apurada é a divergência entre a receita bruta declarada
na DIPJ ano-calendário 2013 (R$ 8.070.868,40) e a receita apurada pela
fiscalização por meio dos sistemas da RFB e de circularização a todos os cartórios
de registro de imóveis dos locais onde se localizam os bens adquiridos,
construídos e vendidos pela empresa (fls. 105/469), que totalizou R$
10.476.000,00.
Em resposta à intimação fiscal (fl. 2365), a CS Construções informou que toda a
receita da empresa foi originada da venda de imóveis. Contudo, conforme acima
narrado, a fiscalização apurou uma receita bruta superior à declarada.
Em relação ao ano-calendário 2014, mais inconsistências foram encontradas.
Apesar de a CS Construções ter apresentado declaração de inatividade neste
período (fls. 2417/2418), durante a circularização com os cartórios foram
identificadas onze operações de vendas de imóveis com uma receita bruta total
de R$ 1.519.000,00 (relatório de fls. 93/103). Como o regime de apuração das
receitas registrado pela CS Construções em suas DIPJ é o de competência, não se
justifica a divergência entre as informações colhidas nos cartórios e as DIPJ, pois
o registro deve corresponder não ao momento do pagamento, mas quando do
fechamento do negócio jurídico, ou seja, à data do contrato.
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
18
As inconsistências encontradas pela Autoridade Fiscal confirmam a sua conclusão
de que as DIPJ fornecidas pela CS Construções não são confiáveis e trazem
informações inverídicas, não se prestando ao uso da autoridade fazendária.
A Autoridade Fiscal considerou como receita bruta da CS Construções no período
o somatório das vendas, em um determinado ano, apurado através das datas dos
contratos de compra e venda e respectivos valores encontrados nos registros de
imóveis. A apuração da receita bruta consta do relatório de fls. 93/103,
apresentando todos os imóveis vendidos pela empresa naquele ano com a
respectiva data e valor, conforme registros fornecidos pelos cartórios de todos os
apartamentos e casas que compõem os três empreendimentos em questão (fls.
105/469).
Considerando a base de cálculo do lucro presumido como oito por cento da
receita bruta, subtraído o imposto devido, a apuração da parcela isenta da
distribuição dos lucros pela Autoridade Fiscal ficou calculada conforme a tabela
abaixo:

O Interessado defende em sua impugnação que teria ocorrido por parte da
Autoridade Fiscal uma eventual redução dos elementos de faturamento da
empresa, com o fito de tornar insubsistente a distribuição de lucro, pois esses
elementos seriam incompatíveis com os dados contábeis e o faturamento real e
declarado da empresa. Da mesma forma, alega que havia lucro acumulado de
exercícios anteriores para serem distribuídos. Apesar de afirmar que teria
anexado à sua impugnação extratos bancários e a contabilidade da empresa que
comprovaria estas alegações, os únicos documentos apresentados foram os de
fls. 2602/2608, já analisados acima neste voto.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar.
Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo
qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Deve ser ressaltado que a Autoridade Fiscal considerou como receita bruta nos
dois anos um valor superior ao espontaneamente declarado pela CS Construções
em suas DIPJ. Para o ano-calendário 2013, enquanto foi declarado em DIPJ R$
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
19
8.070.868,40, foi considerado como receita bruta o montante de R$
10.476.000,00. Já para 2014, período no qual a empresa se declarou como inativa,
a fiscalização apurou uma receita bruta de R$ 1.519.000,00.
O Interessado alega também que a legislação tributária não teria sido aplicada de
forma correta pela Autoridade Fiscal. Segundo ele, a expressão "excedentes" (art.
48, §2o, inciso II da Instrução Normativa SRF n.o 93, de 24 de dezembro de 1997)
significa que os valores que superarem o valor do faturamento, subtraído o
Regime Especial de Tributação(RET), precisariam de escrituração regular, podendo
o valor da base de cálculo ser livremente distribuído depois do RET.
Entretanto, foi exatamente este o entendimento da Autoridade Fiscal neste
caso. Ela não exigiu uma escrituração contábil para considerar como isenta a
parcela de distribuição de lucros dentro da base de cálculo do lucro presumido.
A linha 4 da tabela acima demonstra que a Autoridade Fiscal considerou como
isento o lucro distribuído até a base de cálculo do lucro presumido, no caso R$
733.320,00 para o ano-calendário 2013 e R$ 106.330,00 para 2014.
O Interessado se insurge contra o fato de que o auto de infração teria aplicado
cálculo errado quanto ao percentual de apuração do lucro presumido. Segundo
ele, o art. 15, § 1o, inciso III da Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
estabelece que este percentual seria de 32 por cento, enquanto a Autoridade
Fiscal se utilizou de oito por cento.
A Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pela Lei n.o
12.973, de 13 de maio de 2014, assim dispõe sobre a base de cálculo do imposto
no regime de tributação do lucro presumido:
"Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
20
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis
a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço
público." (grifou-se)A leitura do dispositivo acima transcrito revela que a regra
geral para a base de cálculo do imposto apurado com base no regime de lucro
presumido é de oito por cento da receita bruta, percentual este utilizado pela
Autoridade Fiscal.
O Interessado defende que a base de cálculo da CS Construções para apuração do
lucro presumido seria de 32 por cento da receita bruta. Para tanto, as atividades
da empresa que geraram sua receita devem, obrigatoriamente, se enquadrar em
uma das hipóteses previstas expressamente no inciso III do § 1o do art. 15 da Lei
n.o 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Em manifestação de fl. 2365, a CS Construções informa que "toda a receita da
empresa foi originada da venda de imóveis vinculados ao programa Minha Casa,
Minha Vida". Esta declaração, por si só, já afasta de imediato as hipóteses de
atividades previstas nas alíneas de "a" a "d", pois a empresa tem a sua receita
decorrente da venda de imóveis próprios, e não da prestação de serviços.
A única hipótese que envolve construção é a da alínea "e", mas esta também
não é aplicável ao presente caso, pois se refere à prestação de serviços de
construção vinculados a contrato de concessão de serviço público. A CS
Construções não prestou serviços de construção neste período, pois, se assim
fosse, teria que comprovar suas receitas desta atividade por meio de notas
fiscais de serviços, o que não o fez.
Da mesma forma, os registros fornecidos pelos cartórios de todos os
apartamentos e casas que compõem os três empreendimentos da empresa (fls.
105/469)apontam que os imóveis vendidos eram próprios, ou seja, não eram
vinculados a contrato de concessão de serviço público.
Deve ser ressaltado que a Autoridade Fiscal identificou que nem todos os
imóveis em questão, vendidos entre 2013 e 2014, estavam vinculados ao
Programa "Minha Casa, Minha Vida". Diversos apartamentos de um edifício
residencial em Samambaia foram vendidos pela empresa por valores superiores
a R$ 100.000,00, fora do Programa "Minha Casa, Minha Vida", sendo muitos
deles vendidos para pessoas jurídicas.
Conclui-se que está correto o procedimento da Autoridade Fiscal de apurar a base
de cálculo do imposto com base no regime de tributação do lucro presumido
conforme o patamar de oito por cento, de acordo com a regra geral do caput do
art. 15 da Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
21
Portanto, a isenção de distribuição de lucros fica limitada ao valor da base de
cálculo do imposto, conforme art. 48, § 2o, inciso I da Instrução Normativa SRF
n.o 93, de 24 de dezembro de 1997, e art. 141, § 2o, inciso I da Instrução
Normativa RFB n.o 1.515, de 24 de novembro de 2014, normas então vigentes à
época dos fatos geradores.
O último ponto de defesa do Interessado quanto a esta infração se refere ao
critério adotado pela Autoridade Fiscal para definir a data de distribuição dos
lucros.
A questão da decadência alegada pelo Interessado para o fato gerador ocorrido
no ano-calendário 2013 desta infração já foi analisada e decidida no tópico "Da
Preliminar de Decadência" deste voto.
A Autoridade Fiscal somente conseguiu identificar os pagamentos de distribuição
de lucros constantes nas tabelas de fls. 71/72.
Para os lucros distribuídos em 2013 e 2014 que não foi informada pelo
Interessado e pela CS Construções a data do efetivo pagamento, adotou-se o
critério de considerar a distribuição realizada no último dia de cada ano. Assim, a
autoridade considerou a distribuição de lucros no valor de R$ 1.337.389,61 como
realizada em 31/12/2013 e de R$ 2.254.940,00 em 31/12/2014.
As parcelas isentas e tributáveis da distribuição de lucros da CS Construções,
proporcionais à participação de 66,6% do Interessado na sociedade, ficam assim
resumidas na tabela abaixo:

Com base no acima exposto, fica mantida integralmente a infração de omissão de
rendimentos recebidos a título de lucros distribuídos excedentes ao lucro
presumido no valor de R$ 2.151.608,88 para o ano-calendário 2013 e de R$
3.262.684,22 para 2014.
Dos Depósitos Bancários
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada foi lançada com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. In verbis:
“Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
22
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). [limites alterados pela Lei n.o 9.481, de 13 de agosto de 1997,
para, respectivamente, R$ 12.000,0 e R$ 80.000,00]
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento (redação
dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares (redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002)."
Com efeito, o legislador estabeleceu, a partir da lei acima transcrita, uma
presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários,
condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras. Ou seja,
permitiu que fosse considerada ocorrida omissão de receitas quando o
contribuinte não comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária.
Depreendem-se, pois, os seguintes elementos essenciais à configuração do fato
gerador do Imposto de Renda, nos termos da legislação referida. Primeiro, o
contribuinte deve ter sido previamente intimado a comprovar a origem dos
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
23
créditos bancários, discriminados individualmente, o que ocorreu no presente
caso (fls. 498/550 e 2223/2276).
Segundo, os recursos devem ter transitado em conta corrente de titularidade do
sujeito passivo, ou de titularidade de terceiro, desde que, neste caso, esteja
comprovado tratar-se de interposta pessoa do sujeito passivo.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a Autoridade Fiscal o poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente a observância
do diploma legal.
A presunção legal favorável ao Fisco transfere para o contribuinte o ônus de
rechaçar a imputação, mediante comprovação da origem dos recursos. Trata-se,
pois, de uma presunção relativa, passível de prova em contrário. A seguir, a
doutrina de José Luiz Bulhões Pedreira (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas
- JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806)a respeito do tema:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova:invocando-a, a
Autoridade Lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente,
o fato econômico que a lei presume -cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Assim sendo, resta claro que, em virtude da presunção legal existente, o ônus
de comprovar a origem dos depósitos recai sobre o contribuinte.
Deve se destacado, inicialmente, que a questão da decadência alegada pelo
Interessado para o fato gerador ocorrido no ano-calendário 2013 desta infração já
foi analisada e decidida no tópico "Da Preliminar de Decadência" deste voto.
Da mesma forma, a questão da apresentação de documentos no curso do
procedimento fiscal também foi analisada no tópico "Da Preliminar de Nulidade
de Apresentação de Documentos" deste voto.
O Interessado alega em sua defesa que não seria possível verificar o que se tem
como base de cálculo desta infração. Esta argumentação não procede, porque o
Auto de Infração lista de forma individualizada cada depósito considerado como
de origem não comprovada (fls. 04/19), bem como o Relatório Fiscal apresenta a
mesma informação de forma mais detalhada (fls. 470/494). A soma destes
depósitos individualizadamente listados forma a base de cálculo do IRPF para
esta infração, o que foi considerado nos demonstrativos de apuração do Auto de
Infração, juntamente com a base de cálculo da infração de lucros distribuídos
(fls. 25 e 290).
Dos Lucros Distribuídos Excedentes ao Lucro Presumido
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
24
O primeiro argumento de defesa específico sobre esta infração apresentado pelo
Interessado é a alegação de que os valores depositados em dinheiro que teriam
sido objeto da infração de omissão de rendimentos recebidos a título de lucros
distribuídos excedentes ao lucro presumido (R$ 2.151.608,88 em 2013 e R$
3.262.684,22 em 2014) deveriam ser excluídos. Segundo ele, desta forma, não
haveria a violação do non bis in idem, pois os mesmos teriam sido tributados na
pessoa jurídica.
O primeiro ponto a ser destacado sobre esta alegação é o fato de que a
Autoridade Fiscal logrou identificar depósitos realizados pela empresa CS
Construções em contas correntes do Interessado a título de distribuição de lucros
nos valores de R$ 1.302.610,39 no ano-calendário 2013 e de R$ 1.078.560,00 em
2014. Estes depósitos listados nas tabelas de fls. 71/72 não foram lançados na
infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada, não tendo ocorrido, portanto, o bis in idem neste caso.
A Autoridade Fiscal informa em seu Relatório que os valores recebidos a título de
lucros, distribuídos pelas empresas de que o Interessado é sócio, foram
desconsiderados. Pode-se confirmar que este procedimento foi realmente
adotado pelo fato de que nenhum dos depósitos identificados como distribuição
de lucros nas tabelas de fls. 71/72 consta da listagem do lançamento desta
infração nas fls. 04/19 do Auto de Infração.
Neste ponto, observa-se também que todos os depósitos efetuados pela CS
Construções que foram identificados no Termo de Início de Procedimento Fiscal
(fls. 500/532)não constam da lista de créditos lançados pelo Auto de Infração
(fls. 470/494). Assim, confirma-se que não consta da infração de depósitos
bancários de origem não comprovada créditos comprovadamente decorrentes
da distribuição de lucros por parte da CS Construções.
Por falta de indicação do Interessado e da empresa CS Construções no curso do
procedimento fiscal, a Autoridade Lançadora não logrou identificar a data de
supostos pagamentos de distribuição de lucros na ordem de R$ 1.337.389,61 em
2013 e de R$ 2.254.940,00 em 2014.
O art. 42, § 3° da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, expressamente afirma
que “para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente” (grifou-se). Faz parte do procedimento adotado pelo acima
citado artigo que os depósitos bancários tenham sua origem comprovada um a
um. Ou seja, o contribuinte deve comprovar através de documentação a origem
de depósito por depósito.
Assim sendo, não é cabível o pedido de exclusão dos rendimentos lançados como
omitidos sem que os mesmos sejam identificados de forma individualizada, ou
seja, que sejam destacados depósito por depósito.
Deve ser ressaltado que a partir da edição da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não mais é necessário ao Fisco a comprovação de sinais exteriores de
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
25
riqueza ou a renda consumida conforme exigido anteriormente pelo revogado art.
6o, § 5o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990. Com a nova norma, permitiu-se,
com base em presunção legal, que fosse considerada ocorrida omissão de receitas
quando o contribuinte não comprovar a origem individualizada dos créditos
efetuados em sua conta bancária.
Não constam dos autos documentos que vinculem os depósitos listados pela
autoridade lançadora nas fls. 470/494 com os rendimentos decorrentes da
distribuição de lucros da empresa CS Construções, conforme será analisado
posteriormente neste voto em tópico próprio.
Desta forma, não é possível excluir de imediato os rendimentos de R$
2.151.608,88 em 2013 e de R$ 3.262.684,22 em 2014 da base de cálculo da
infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Dos Cheques Devolvidos
O Interessado afirma em sua impugnação que teve como entrada em suas contas
bancárias valores referentes a cheques devolvidos (lista de fls. 2584/2585) e que
não haveria qualquer justificativa para esses valores constarem em rol de
rendimentos tributáveis.
Uma análise da planilha de extratos bancários, juntada em resposta à diligência
fiscal pela autoridade lançadora através do Termo de Anexação de Arquivo
NãoPaginável de fl. 3027, em conjunto com a impugnação apresentada, revela
que procede em parte este pedido do Interessado.
O Interessado apresentou uma lista genérica, com depósitos totalizados por mês
(fls. 2584/2585), com os valores que entendeu ser referentes a cheques
devolvidos.
Como não foram especificados individualizadamente os cheques em questão, esta
Autoridade Julgadora buscou estas informações nos extratos bancários.
Conforme pode ser verificado nas tabelas abaixo, houve divergência entre alguns
valores mensais indicados pelo Interessado nas fls. 2584/2585 com os
encontrados em análise dos extratos bancários. Estas divergências se referem aos
meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013 para a conta
corrente do Banco do Brasil, além de maio, junho, julho, setembro e dezembro de
2013 para a conta corrente do Bradesco. Entretanto, mesmo nos meses em que
foram localizadas devoluções de cheques em valor total superior ao indicado na
impugnação, todos os cheques devolvidos destas contas foram analisados neste
voto.
As tabelas abaixo revelam que parte dos cheques devolvidos a débito nas contas
correntes do Interessado não foi originalmente objeto de lançamento por parte
da autoridade fiscal. Estes cheques devolvidos que não foram lançados estão
identificados com o símbolo " - " nas colunas "Lançamento" das tabelas abaixo.
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
26
Desta forma, uma vez que não foram objeto de lançamento originalmente, não
há acerto algum a ser feito sobre estes valores.
(...)
Dos Depósitos Individualizados O Interessado alega em sua impugnação que os
créditos em conta corrente seriam oriundos de empresas em que é sócio, além de
valores de empréstimos e reembolsos.
Ele apresenta em sua impugnação a tabela de fls. 2504/2575, com justificativa
para cada um dos depósitos lançados.
As justificativas apresentadas se resumem aos seguintes pontos:
a) transferências interbancárias do mesmo CPF para conta poupança no Banco
Safra, para conta corrente no Bradesco e no Banco do Brasil;
b) depósitos realizados pelo próprio Interessado;
c) devoluções de empréstimos por pessoas físicas e jurídicas;
d) distribuição de lucros, não considerada pela auditoria, das empresas CS
Construções, VCB Mídia Visual Ltda., CS Empreendimentos Administração e
Serviços Gerais e CS Brasil Construtora; e e) reembolso do plano de saúde Amil.
Deve ser mantida a omissão de rendimentos dos créditos abaixo listados, por falta
de comprovação de origem, uma vez que não foram apresentados argumentos de
defesa para os seguintes depósitos:
a) R$ 1.200,00, de 22/02/2013 no Banco do Brasil (fl. 2509);
b) R$ 100.000,00, de 13/05/2013 no Bradesco (fl. 2521);
c) R$ 270,00, de 01/07/2013 no Bradesco (fl. 2529);
d) R$ 34.003,88, de 09/06/2014 no Banco do Brasil (fl. 2564)
Das Transferências Interbancárias Com Mesmo CPF
Em sua impugnação na tabela de fls. 2504/2575, o Interessado lista uma série de
depósitos que alega se tratar de transferências bancárias com origem em contas
de sua titularidade. Como prova desta alegação, ele cita apenas os extratos
bancários. (...)
Uma parte dos depósitos acima listados não foi objeto de lançamento na
infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada. Eles estão identificados com o símbolo " - " na coluna
"RF fl." da tabela acima.
Desta forma, não cabe uma análise de mérito sobre eles.
Em consulta aos extratos bancários das contas corrente, poupança e
investimentos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e
Santander, não foram encontrados os respectivos débitos no mesmo valor e data
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
27
que comprovassem a alegação para os depósitos que foram objeto de lançamento
na presente infração.
Deve ser ressaltado que os extratos bancários, juntados em resposta à diligência
fiscal pela autoridade lançadora através do Termo de Anexação de Arquivo
NãoPaginável de fl. 3027, não identificam o Interessado como depositante em
crédito algum acima listado.
Em relação aos três depósitos alegados como realizados pela empresa CS
Construções, os extratos bancários não identificam a pessoa responsável pelo
depósito, assim como não foi apresentado documento comprobatório algum da
alegação. Sobre a natureza dos depósitos realizados pela empresa CS
Construções, aplicam-se neste subtópico as mesmas argumentações apresentadas
no tópico e subtópico intitulados "Dos Lucros Distribuídos Excedentes ao Lucro
Presumido" deste voto.
Deve ser ressaltado que a autoridade lançadora afirmou em seu Relatório Fiscal
que foram desconsiderados os créditos referentes a transações de mesma
titularidade.
Dos Depósitos do Próprio Interessado
Em sua impugnação na tabela de fls. 2504/2575, o Interessado lista uma série de
depósitos que alega ele próprio ter realizado. Como prova desta alegação, ele cita
apenas os extratos bancários.
Uma análise dos extratos bancários, juntados em resposta à diligência fiscal pela
autoridade lançadora através do Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável de
fl. 3027, revela que a alegação do Interessado procede em parte.
Para alguns dos depósitos listados, os extratos bancários realmente identificam o
próprio Interessado como depositante. Esta informação também é confirmada
pelo Anexo 5 do Relatório Fiscal (fls. 470/494), no qual a autoridade lançadora
lista os créditos bancários objeto da infração de omissão de rendimentos.
Para outra parte dos depósitos listados com esta alegação de defesa, os extratos
bancários não identificam o depositante ou apontam uma terceira pessoa como
responsável pelo crédito. Neste caso, como não foi apresentada uma
documentação comprobatória adicional para esta alegação, estes valores do
lançamento não devem ser alterados.
(...)
Das Devoluções de Empréstimos Em sua tabela de fls. 2504/2575, o Interessado
justifica a origem de grande parte dos depósitos lançados como devolução de
empréstimos supostamente realizados pelo próprio para um total de 115
diferentes pessoas, físicas e jurídicas. As supostas devoluções de empréstimos
variam entre R$ 100,00 e R$ 200.000,00, se estendendo ao longo dos dois anos
em questão, sem apresentar qualquer sequência lógica de datas ou valores.
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
28
As 115 pessoas nominalmente identificadas na impugnação e na relação de
depósitos bancários de fls. 470/494 são as seguintes (entre parênteses os valores
dos depósitos):
(...)
Nesta tabela de fls. 2504/2575, o Interessado afirma que a natureza de devolução
de empréstimo destes depósitos estaria comprovada pelo próprio extrato
bancário, algumas vezes citando a saída de valores.
Entretanto, os extratos simplesmente identificam, por vezes, o depositante.
Através da análise dos extratos bancários, por si só, não é possível concluir que o
negócio jurídico por trás dos mesmos seja uma operação financeira de mútuo.
Para comprovar os alegados empréstimos, o Interessado deveria apresentar
outros documentos comprobatórios, tais como os supostos contratos de mútuo
assinados pelas partes, a comprovação da saída dos recursos emprestados (com
indicação da data), declaração dos supostos mutuários e outros que julgasse
aptos para comprovar sua alegação. A simples entrada de recursos em suas
contas correntes não é suficiente para comprovar as alegadas operações.
Empréstimos de altos valores, especialmente com pessoas jurídicas, certamente
envolvem a formalização através de um contrato escrito, com o objetivo de
proteger as partes. Assim, a comprovação destes alegados mútuos deveria ser
facilmente realizada, pelo menos para parte dos depósitos.
As DIRPF dos exercícios 2014 (fls. 2611/2622) e 2015 (fls. 2623/2634)não
apresentam qualquer tipo de rendimento declarado decorrente de supostos
empréstimos financeiros. Da mesma forma, não foram declarados quaisquer tipo
de empréstimos, para pessoas físicas ou jurídicas, na forma de direitos do
Interessado.
O fato de ter apontado supostas operações de empréstimos financeiros
concedidos para 115 pessoas diferentes, por si só, fragiliza a argumentação do
Interessado. Não é verossímil que ele tenha atuado como mutuante em todas
estas operações ao longo de dois anos, exceto se exercesse algum tipo de
atividade profissional nesta área, informação esta que não consta dos autos ou
em suas declarações de rendimentos.
Na realidade, a impugnação do Interessado parece ter simplesmente indicado a
natureza de “devolução de empréstimos” para todos os créditos listados nas fls.
470/494 que tiveram o depositante identificado (com exceção aos depósitos
realizados pelas empresas das quais é sócio), independentemente de pessoa,
valor ou data. Esta defesa genérica de sua impugnação em nada socorre o
Interessado para formar em seu favor a convicção da Autoridade Julgadora.
Os depósitos identificados como devoluções de supostos empréstimos não
apresentam lógica alguma de pessoas, datas ou valores que possam indicar uma
suposta atividade de mutuante por parte do Interessado.
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
29
Nesta infração de omissão de rendimentos, não basta a simples identificação dos
remetentes dos créditos para considerar satisfatoriamente comprovada a origem
dos depósitos bancários. Deveria ser esclarecido e comprovado também:
a) a razão da ocorrência destes créditos, pois somente desta forma seria possível
verificar se os valores em questão se tratam ou não de rendimentos tributáveis; e
b) caso os depósitos sejam correspondentes a rendimentos tributáveis, se os
mesmos foram devidamente declarados na DIRPF, pois, caso contrário, estaria
concretizada a hipótese de presunção legal de omissão de rendimentos.
Conclui-se que não foi comprovada satisfatoriamente sequer a natureza da
operação que gerou estes depósitos, sendo impossível verificar se os
rendimentos em questão são tributáveis ou não. Desta forma, deve ser mantida
a presunção legal de omissão de rendimentos para os depósitos identificados
pelo Interessado como supostas devoluções de empréstimos, por força do art.
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Da Distribuição de Lucros

Em sua tabela de fls. 2504/2575, o Interessado identifica uma grande quantidade
de depósitos como oriundos de supostas distribuições de lucros da empresa CS
Construções, bem como poucos depósitos de VCB Mídia Visual, CS
Empreendimentos Administração e Serviços Gerais e CS Brasil Construtora.
Em relação às empresas VCB Mídia Visual, CS Empreendimentos Administração e
Serviços Gerais e CS Brasil Construtora, o Interessado identificou os seguintes
depósitos como supostas distribuições de lucros:
(...)
O Interessado não declarou rendimento isento algum a título de distribuição de
lucros das empresas VCB Mídia no ano-calendário 2013 e CS Empreendimentos
nas DIRPF/2014 (fl. 2613) e DIRPF/2015 (fl. 2625). Conforme afirmado no
subtópico acima, nesta infração de omissão de rendimentos, não basta a simples
identificação dos remetentes dos créditos para considerar satisfatoriamente
comprovada a origem dos depósitos bancários. Assim, por falta de comprovação
da razão da ocorrência destes quatro depósitos, o que impede verificar a natureza
dos rendimentos, deve ser mantida a presunção legal de omissão de rendimentos
para os mesmos.
Apesar de o Interessado ter declarado rendimentos recebidos da empresa CS
Brasil Construtora no ano-calendário 2014, a Autoridade Lançadora identificou o
senhor Franck Ferreira de Sousa como depositante do crédito de R$ 4.800,00 em
23/10/2014 (fl. 479).
Esta informação é confirmada pelo extrato bancário juntado em resposta à
diligência fiscal pela autoridade lançadora através do Termo de Anexação de
Arquivo Não-Paginável de fl. 3027.
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
30
Assim, não está comprovado sequer que a empresa CS Brasil Construtora tenha
sido a responsável pelo depósito, sendo impossível comprovar a sua natureza.
Portanto, também deve ser mantida a presunção legal de omissão de
rendimentos para este depósito.
A grande maioria dos depósitos identificados pelo Interessado como supostas
distribuições de lucros seriam oriundas da empresa CS Construções.
Na infração de omissão de rendimentos recebidos a título de lucros distribuídos
excedentes ao lucro presumido, a Autoridade Fiscal logrou identificar depósitos
realizados pela empresa CS Construções em contas correntes do Interessado a
título de distribuição de lucros nos valores de R$ 1.302.610,39 no ano-calendário
2013 e de R$ 1.078.560,00 em 2014.
Estes depósitos listados nas tabelas de fls. 71/72 não foram lançados na infração
de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada. A Autoridade Fiscal informa em seu Relatório que os valores
recebidos a título de lucros, distribuídos pelas empresas de que o Interessado é
sócio, foram desconsiderados na listagem de fls.470/494, o que já foi
confirmado em subtópico anterior deste voto.
Por falta de indicação do Interessado e da empresa CS Construções no curso do
procedimento fiscal, a Autoridade Lançadora não logrou identificar a data de
supostos pagamentos de distribuição de lucros na ordem de R$ 1.337.389,61 em
2013 e de R$ 2.254.940,00 em 2014, conforme tabela abaixo:
(...)
A tabela acima demonstra que restaram sem comprovação da data do efetivo
pagamento lucros declarados de R$ 1.337.389,61 em 2013 e de R$ 2.254.940,00
em 2014. Somente a data de pagamento destes valores restaria a ser comprovada
na impugnação do Interessado.
O Interessado pretende realizar esta comprovação através da tabela de
fls.2504/2575. Entretanto, os depósitos por ele identificados como distribuição
de lucros da empresa CS Construções apresentam valores totais absolutamente
incompatíveis com os lucros restantes de R$ 1.337.389,61 em 2013 e de R$
2.254.940,00 em 2014.
Os 154 depósitos identificados pelo Interessado na tabela de fls. 2504/2575 como
supostos lucros distribuídos pela CS Construções no ano-calendário 2013 somam
R$ 2.828.817,18, enquanto restavam a ser comprovados lucros de apenas R$
1.337.389,61:
(...)
As duas tabelas acima demonstram um descompasso entre os números
declarados pelo Interessado e os supostos depósitos por ele identificados como
distribuição de lucros da empresa CS Construções:
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
31
a) para o ano-calendário 2013, apontou depósitos que totalizam R$ 2.828.817,18,
quando restava a ser comprovada a data de pagamento de lucros declarados de
menos da metade deste valor; e
b) para o ano-calendário 2014, apontou depósitos em valores menores do que um
terço daqueles que ainda restavam a ser comprovados, R$ 2.254.940,00.
Ressalte-se também que nenhum dos 242 depósitos acima listados teve o seu
depositante identificado como a empresa CS Construções, conforme tabelas de
fls. 470/494.
O Interessado alega que os dois depósitos de 19/11/2013 seriam referentes à
distribuição de lucros da CS Construções por meio de ajuste com o sócio Benedito
Rodrigues de Oliveira Neto (fl. 2543), mas apenas o crédito de R$ 24.500,00 tem
o mesmo identificado como depositante (fls. 474 e 488). O fato é que não foram
apresentados documentos que comprovem a natureza de distribuição lucros
destes depósitos ou do alegado ajuste entre os sócios.
A Autoridade Lançadora narra em seu Relatório Fiscal que a CS Construções
informou que os pagamentos residuais de lucros de R$ 1.337.389,61 em 2013 e
de R$ 2.254.940,00 em 2014 haviam sido efetuados em espécie por meio de
saques nas empresas(fls. 69/70). Esta resposta da CS Construções é totalmente
incompatível com a lista de depósitos identificados pelo Interessado como
supostas distribuições de lucros por parte da empresa.
Deve ser relembrado que, conforme verificado na infração de omissão de
rendimentos recebidos a título de lucros distribuídos excedentes ao lucro
presumido, a contabilidade da empresa CS Construções foi caracterizada como
não confiável, trazendo informações inverídicas. Assim, concluiu-se que a
contabilidade é imprestável para o uso da autoridade fazendária.
Em virtude de todas as inconsistências acima narradas, não é possível considerar
que os 242 créditos em conta corrente acima listados sejam referentes à
distribuição de lucros da empresa CS Construções. Desta forma, também deve
ser mantida a presunção legal de omissão de rendimentos para estes depósitos.
(...)
Das Decisões Administrativas e Judiciais
Por fim, quanto às ementas de acórdãos administrativos e decisões judiciais
trazidas pelo Impugnante, esclareça-se que as mesmas têm efeitos meramente
ilustrativos, pois esta instância administrativa de julgamento não está vinculada
aos seus conteúdos, visto que as mesmas não fazem parte das normas
complementares constantes do art. 100 do CTN, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas nos processos de que resultaram as decisões.
(...)
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727138/2018-93
32
Quanto às decisões proferidas pelo Poder Judiciário, estas têm efeitos exclusivos
entre as partes envolvidas na demanda, não podendo ser estendidas a terceiros
estranhos à lide judicial. – grifou-se.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 3249
DF CARF MF
Original